Tribunal: TJES
Processo: 5009449-92.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2023-11-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009449-92.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO VOTORANTIM S.A.

AGRAVADO: THAYLON VENTURA DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DETERMINAÇÃO DE PERMANÊNCIA DO BEM NA COMARCA ENQUANTO NÃO CONSOLIDADA A POSSE.
§§ 1º E 2º DO ART. 3º DO DECRETO-LEI Nº 911/69. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A decisão agravada não afronta a disciplina legal, pois o juízo de origem determinou a manutenção do bem na comarca até o decurso do prazo contido no artigo 3º do DL 911/69.

2. Trata-se uma razoável cautela do julgador primevo apenas nos cinco dias subsequentes da efetivação da medida liminar, podendo, após a consolidação da propriedade, utilizar-se dos poderes a ela inerentes.

3. Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5009449-92.2023.8.08.0000

AGRAVANTE:
BANCO VOTORANTIM S/A

AGRAVADO:

THAYLON VENTURA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado,
cuida-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por
BANCO VOTORANTIM S/A
contra decisão do ID 28782600 dos autos de origem, que deferiu a liminar de busca e apreensão, proferida pelo d. Juízo da 4ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica, nos autos da "Ação de Busca e Apreensão", registrada sob o n. 5009018-22.2023.8.08.0012, ajuizada pelo Agravante em desfavor de
THAYLON VENTURA DE OLIVEIRA
.

Em suas razões recursais (ID 5778369), alega o Agravante, em síntese, que no pronunciamento objurgado houve expressa determinação para não remover o veículo para outra Comarca, o que vai de encontro à previsão contida no DL 911/69 que disciplina a matéria.

Salienta que, consolidada a propriedade nas mãos do credor fiduciário, há o livre exercício do direito de propriedade do agravante em proceder com a venda.

Aduz que não há disciplina legal sobre a determinação em questão.

Apesar de intimado para contrarrazões, o Agravado se quedou silente.

Pois bem.

O Agravante insurge-se contra decisão proferida nos autos do processo n.
009018-22.2023.8.08.0012
, que deferiu a liminar de busca e apreensão e determinou que o bem permaneça na comarca.

Entendo que não há motivos para modificar o entendimento exposto quando da análise da antecipação de tutela recursal. Explica-se.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça há muito firmou entendimento, em sede de Recurso Repetitivo, no sentido de que,
“nos contratos firmados na vigência da Lei n.10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária”
(REsp 1418593/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/05/2014, DJe 27/05/2014 - Tema 722).

Nesse cenário, a partir do entendimento acima citado, em cotejo com a previsão dos §§ 1º e 2º do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69, em caso de não pagamento da integralidade da dívida pelo devedor fiduciante no prazo de 05 (cinco) dias a partir da execução da liminar de busca e apreensão, a posse e a propriedade do bem passam ao credor fiduciário, de forma que a ele é livre o exercício dos poderes inerentes à propriedade (CC, art. 1228).

Não se desconhece, portanto, que, ultrapassado o período legal sem a purgação da mora, a propriedade do bem é consolidada ao credor fiduciário, podendo este usar, gozar e dispor da coisa.

Ocorre que, em uma detida análise dos autos, a decisão agravada não afronta a disciplina legal, pois o juízo de origem determinou a manutenção do bem na comarca até o decurso do prazo contido no artigo 3º do DL 911/69, veja-se:

[...] d) Efetivada a Busca e Apreensão do bem, este deverá permanecer na Comarca,
salvo em havendo o decurso do prazo previsto no art. 3º, §§ 1º e 2º, do Decreto Lei 911/69, e ante a ausência de quitação da dívida em referido prazo
. (grifei)

Assim, a decisão de origem não determinou a permanência do bem na comarca de forma indefinida e indistinta, tendo excepcionado expressamente que o bem só deveria ser mantido na comarca até ultrapassado o prazo contido no artigo 3º do DL 911/69.

Nesse sentido, é possível fazer uma interpretação, a
contrario sensu
, no sentido de que, decorrido o prazo legal e inexistente o pagamento do débito pelo devedor, o bem não precisará permanecer na comarca.

Assim, trata-se uma razoável cautela do julgador primevo apenas nos cinco dias subsequentes da efetivação da medida liminar, podendo, após a consolidação da propriedade, utilizar-se dos poderes a ela inerentes.

Esclareça-se que o precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça e os entendimentos dos tribunais acostados às razões recursais tratam da hipótese em que o juízo de primeiro grau indefere qualquer remoção do bem por prazo indeterminado, diferentemente do caso em tela, que determina a permanência do veículo apenas até o prazo de cinco dias previsto na legislação específica. Sobre a questão, eis os judiciosos entendimentos deste Egrégio Tribunal de Justiça:

[...]
nas ações de busca e apreensão, é razoável que o veículo permaneça na comarca do devedor fiduciário apenas durante o prazo de purgação da mora, diante da possibilidade de recuperação do bem pelo devedor
.
Contudo, decorrido o prazo, o credor fiduciário não pode sofrer restrição em relação ao bem, podendo providenciar sua remoção ou venda, diante da ausência de vedação legal para tais atos. 3. Recurso conhecido e provido
. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035199003167, Relator : JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 03/02/2020, Data da Publicação no Diário: 11/02/2020)

[...]
2- Razoável limitar a remoção do veículo, determinando que permaneça depositado na Comarca em que tramita o feito, somente durante os 5 dias subsequentes à efetivação do mandado de busca e apreensão, prazo após o qual, em havendo a quitação da dívida, o bem será restituído ao devedor livre de ônus e, em caso negativo, ocorrerá a consolidação da posse e propriedade plena do bem ao credor fiduciário
. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199016809, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Publicação no Diário: 11/05/2021). (Grifei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NECESSIDADE DE PERMANÊNCIA DO VEÍCULO NA COMARCA DE ORIGEM SOMENTE ENQUANTO NÃO CONSOLIDADA A PROPRIEDADE E A POSSE

PLENA DO BEM AO CREDOR. PRAZO DE 05 DIAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
Transcorrido o prazo de 05 dias para pagamento integral da dívida e consolidada a propriedade e posse plena do bem ao credor, não há necessidade de o bem permanecer na Comarca até período superior. 2. Ressalto, contudo, que até o término do prazo de cinco dias para pagamento da dívida, o veículo deverá permanecer na Comarca local.
3. Recurso parcialmente provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 048199003160, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/09/2019, Data da Publicação no Diário: 13/09/2019).

Isso posto, não há qualquer mácula no pronunciamento atacado.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e mantenho incólume a decisão objurgada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)